Tribunal: TJSP
Processo: 2250277-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTRUMENTO – MANDATO – AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE DE PARTE. Os embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. Não se vislumbra a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Apreciadas todas as questões devolvidas a esta Corte, atento ao princípio "tantum devolutum quantum apellatum".

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTRUMENTO – MANDATO – AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE DE PARTE. Os embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. Não se vislumbra a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Apreciadas todas as questões devolvidas a esta Corte, atento ao princípio "tantum devolutum quantum apellatum". Intenção clara de rever o mérito da questão decidida. Inadmissibilidade. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.